Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se e Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de Ato Administrativo. Narrou que em 22/12/23 e 30/12/23, foi lavrado Auto de Infração na qual apontou que teria infringido o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), com aplicação de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos, bem como a perda de 7 (sete pontos) na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Destacou que, quando da abordagem, a autoridade requereu que fizesse o teste prévio de alcoolemia, todavia, tal teste não consistia no uso do bafômetro, mas sim, de um aparelho que possuía um “led” vermelho e verde, que se encontrava desprovido de qualquer registro e nem possuía selo do INMETRO e que por isso, se recusou a realizar o exame. Detalhou que, imediatamente, a autoridade de trânsito lavrou o auto de infração, na qual o enquadrou na infração de trânsito descrita no art. 277 do CTB. Frisou que permaneceu no local, demonstrando que estava plenamente apto a conduzir o veículo. Frisou que não esboçou qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, razão pela qual seria insubsistente a multa aplicada. Salientou que seu veículo foi liberado após a chegada de terceiro habilitado. Observou que não lhe foi solicitado quaisquer procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa, dessa forma, segundo suas razões, o auto de infração não atendeu a todos os requisitos procedimentais, devendo o mesmo ser anulado.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67216648). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67216652).
4. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, portanto as infrações que lhes foram imputadas, devem ser consideradas irregulares. Salientou que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destacou que houve a falta de comprovação da notificação via AR da referida multa aplicada, e que a responsabilidade deve ser atribuída ao DETRAN/DF. Frisou que a mera alegação de adesão do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônico (SNE), não confere ao referido órgão a prerrogativa de se furtar de comprovar que realizou a notificação. Argumentou que o recorrido não anexou o Auto de Infração preenchido e assinado pela autoridade de trânsito e que não há nenhuma instrução do aparelho utilizado para aferição do teor de alcoólico, nem garantia ou precisão de suas informações, já que não ficou demonstrada a aprovação pelo INMETRO. Ao final, requereu o conhecimento do Recurso, no seu duplo efeito, e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
6. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Verifica-se dos autos de infração impugnados (ID 67216624) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a autuação foi presencial, sendo suprida a necessidade de notificação postal a respeito do cometimento da infração. A ciência da autuação é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente por ocasião da inicial, quando afirma ter sido abordado em fiscalização de trânsito. Recurso não conhecido a respeito da alegação de ausência da notificação da aplicação da multa, por não ter sido a questão trazida na inicial, configurando inovação recursal.
7. Desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
8. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.